Tribunal: TJBA
Processo: 8015753-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015753-42.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CSN - TRANSPORTES URBANOS SPE S/A

Advogado(s)
:
DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, RENATA ASTOLFO COUTINHO SANTOS, ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR

APELADO: JOLYBA EMBREAGENS LTDA

Advogado(s)
:
VERA LUCIA MACHADO VALADARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por empresa concessionária de transporte público contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. A Recorrente alega ter quitado as notas fiscais que deram origem aos títulos executados, juntando comprovantes de transferências bancárias. A sentença reconheceu a higidez dos títulos, acolhendo a tese de que os pagamentos foram parciais e não cobriram as parcelas especificamente executadas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica em regime de intervenção municipal e (ii) a comprovação da quitação dos títulos executados, diante da alegação de desmembramento das notas fiscais em parcelas distintas (A, B e C).

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça deve ser concedida à Recorrente, dispensando-se o preparo recursal, diante da notória situação de crise financeira, intervenção municipal e decretação de caducidade do contrato de concessão, o que evidencia a momentânea incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo de suas operações residuais.

No mérito, a prova documental demonstra que as duplicatas executadas correspondem a parcelas específicas (identificadas pelas letras B ou C) de notas fiscais fracionadas.

Os comprovantes de pagamento apresentados pela Recorrente não possuem correlação exata com os valores e vencimentos dos títulos levados a protesto, corroborando a tese da Recorrida de que houve inadimplemento das últimas parcelas do parcelamento acordado.

O ônus da prova do pagamento incumbe ao devedor, nos termos da legislação processual, não sendo suficiente a apresentação de comprovantes genéricos que não discriminam a quitação da cártula específica cobrada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prova do pagamento de título extrajudicial deve ser inequívoca e corresponder à parcela especificamente executada, não bastando a comprovação de pagamentos parciais referentes a outras frações da mesma dívida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98 e art. 373; Lei nº 5.474/68, art. 15.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8015753-42.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
CSN TRANSPORTES URBANOS SPE S/A
e como Apelada
JOLYBA EMBREAGENS LTDA EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora